Tribunal: STF
Processo: HC 73594
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que, depois da sentença condenatória, não se tem de cogitar da
inépcia da denúncia, mas, sim, de defeito da sentença.
- Não é o "habeas corpus", pelo seu rito sumário, o meio
processual hábil para o reexame aprofundado dos fatos e das provas
necessário para a formação de juízo de valor sobre suspeição por
duas vezes afastada na ação penal.
- Improcedência da alegação de os termos da pronúncia e do
acórdão que a manteve terem sido capazes de determinar o
convencimento do Tribunal do Júri.